Tribunal: STF
Processo: Rcl 92531
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-28
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Randral Mineração Eireli contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18), nos autos do Processo nº 0011586-29.2024.5.18.0014, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia da tese do ARE nº 1.121.633 (vinculado ao Tema nº 1.046 da Repercussão Geral).
A reclamante alega que, nos autos do Processo nº 0011586-29.2024.5.18.0014, transitado em julgado, as instâncias de primeiro e segundo grau decidiram pela integração da parcela “benefício espontâneo = prêmio”, prevista em Convenção Coletiva de Trabalho, ao salário de Edson Presotto, empregado ora beneficiário, como “comissão” ou “salário por fora”, determinando

“sua anotação na Carteira do Trabalho e Previdência Social do Reclamante e suas repercussões no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 13ºs salários, férias +1/3 e verbas rescisórias, além de arbitrar remuneração média em montante muito superior ao piso convencional” (e-doc. 1, p. 1).

Argumenta que a norma coletiva fixou, em sua cláusula terceira, o prêmio de 20% (vinte por cento) do piso salarial pelo exercício de função específica, o qual era percebido pelo ora beneficiário. Pontua, também, que a Convenção Coletiva de Trabalho, em sua cláusula sétima, estabeleceu que prêmios decorrentes de mera espontaneidade da empresa reclamante não são incorporáveis à remuneração dos empregados.
Defende, sob essa perspectiva, que a interpretação da cláusula sétima da norma coletiva e do art. 457 da CLT é de que “’prêmios’ concedidos por liberalidade e previstos como não incorporáveis não integram a remuneração para fins de encargos trabalhistas e previdenciários” (e-doc. 1, p. 4).
Randral Mineração Eireli assevera, ainda, que o art. 611-A da Lei nº 13.467/2017 estabeleceu a prevalência do negociado sobre o legislado, entendimento esse que é convergente ao que decidido no Tema nº 1.046 da Repercussão Geral, que “prestigia a autonomia da vontade coletiva (art. 7º, XXVI, da CF)” (e-doc. 1, p. 7).
No ponto, sustenta que o acórdão reclamado teria afrontado a tese fixada no Tema nº 1.046 da RG, bem como violado a cláusula sétima da norma coletiva e os princípios constitucionais da autonomia coletiva e da segurança jurídica, eis que,

“[e]m vez de aplicar a norma coletiva, que validamente estipulava a natureza e o valor do prêmio, o Tribunal a quo a invalidou na prática. O argumento de que os valores pagos eram ‘superiores’ ao previsto na CCT não autoriza o Poder Judiciário a reescrever o acordo e a transmudar a natureza da parcela de indenizatória (prêmio) para salarial” (e-doc. 1, p. 11).

Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do Processo nº 011586-29.2024.5.18.0014 e dos efeitos do acórdão reclamado, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, reconhecer a validade da cláusula sétima da Convenção Coletiva de Trabalho objeto dos autos em referência e determinar a suspensão de qualquer execução em face do ora beneficiário no tocante à integração impugnada.
É o relatório. Decido.

Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, verifica-se que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 26/03/2026), já havia decorrido o trânsito em julgado (em 12/2/2026) do Processo nº 0011586-29.2024.5.18.0014. 
Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 988 [...]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”

Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 

“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 

Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Tendo em vista a manifesta inadmissibilidade da reclamação, determino a baixa imediata dos autos e a certificação de trânsito em julgado desta decisão. 
Publique-se.
Brasília, 28 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente